Tribunal: TJSP
Processo: 1042223-39.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA POR PARTE DOS COMPRADORES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À PESQUISA DE CERTIDÕES DE DISTRIBUIDORES JUDICIAIS DE AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA O ALIENANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou os embargos de terceiro procedentes.
II. A questão

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA POR PARTE DOS COMPRADORES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À PESQUISA DE CERTIDÕES DE DISTRIBUIDORES JUDICIAIS DE AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA O ALIENANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou os embargos de terceiro procedentes.
II. A questão em discussão consiste em verificar se os compradores, ora Apelados, agiram com diligência mínima esperada ao adquirirem o imóvel, considerando a ausência de verificação de processos contra a vendedora, bem como a consulta à matrícula do imóvel, antes de averbarem a compra e venda no registro da matrícula.
III. Razões de Decidir: Os Apelados não demonstraram diligência mínima ao não verificarem a existência de ações contra a vendedora, observando-se que o instrumento de compromisso de compra e venda foi firmado, após a condenação da alienante em ação de cobrança de aluguéis.
O registro da compra e venda do imóvel ocorreu, posteriormente à penhora dos direitos que a vendedora tinha sobre o bem, o que somente agrava a situação e tornam inequívoca a situação de falta de cautela.
Apelados que estavam, sob a orientação de intermediadora imobiliária, conforme demonstrado na exordial, não havendo o que se falar em desconhecimento quanto à cautela mínima esperada. A falta da diligência de praxe na aquisição de bens imóveis, como a obtenção de certidões judiciais, caracteriza imprudência por parte dos compradores. Sentença reformada. Sucumbência invertida.
IV. Tese de julgamento: A presunção de boa-fé do adquirente pode ser afastada pela falta de diligência na verificação de ações contra o vendedor.
RECURSO PROVIDO